Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600536-35.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0600536-35.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 02/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da sentença e da decisão nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº 0600536-35.2020.6.16.0186, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com amparo
no artigo 487, I, do CPC, integralizada pelos Embargos, nos quais foi exarada decisão para corrigir
os erros materiais constantes na sentença nos pontos em que foram citados os artigos 17 do
CPC/73 e o art. 25 do Código Eleitoral, a fim de que em seus respectivos lugares constem o art. 80
do CPC/2015 e o art. 25 da Lei Complementar 64/1990 (feito anteriormente autuado sob o mesmo
número, em razão de recurso interposto da sentença do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo/PR, que, ante a não indicação da URL do vídeo que fundamenta a causa de pedir,
reconheceu a inépcia da petição inicial e a indeferiu. Foi exarado Acórdão nº 60.601, que conheceu
do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença, com a
determinação do retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento da demanda.
Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação por Propaganda Ilícita proposta pela
Coligação Para Seguir Em Frente, Sérgio Roberto Pinheiro e Angelo Betinardi contra Coligação
Muda Colombo, Helder Luiz Lazarotto e Alcione Luiz Giaretton, candidatos eleitos aos cargos de
Prefeito e Vice-prefeito em Colombo/PR, aduzindo, em síntese, que os representados realizaram
propaganda irregular, consistente na divulgação de vídeo com pedido de voto pelo apresentador
Ratinho em favor dos Representados, publicado na antevéspera da data do pleito, precisamente
18h57m do dia 13 de novembro de 2020, no perfil Helder Lazarotto, com a legenda Ratinho do SBT
é 55 em Colombo - Em Colombo o apresentador Ratinho do SBT é 55. Juntos com o governador
Ratinho Junior vamos Mudar nossa cidade. Referido vídeo foi também divulgado pelas redes
sociais da candidatura dos Representados, recebeu 04 (quatro) impulsionamentos na Internet,
atingindo de forma desanonimizada cerca de 200.000 (duzentas mil pessoas) em cada
impulsionamento. Degravação parcial do vídeo: "Meus amigos de Colombo, aqui quem tá falando é
o Ratinho do SBT. Todo mundo sabe do carinho que eu sempre tive pela cidade de Colombo pela
quantidade de amigos que eu tenho nessa cidade. Colombo cresceu muito, hoje é uma cidade
fantástica, uma cidade muito grande, uma cidade que precisa realmente de se organizar até mais
do que está. Por isso que eu vim pedir aqui o voto de vocês pro Helder Lazarotto. O Helder é o
candidato que é alinhado ao Governo do Estado, e Colombo vai precisar cada vez mais do Governo
do Estado porque é uma cidade que precisa se desenvolver mais rápido ainda, que tá crescendo
muito rápido, muita gente tá vindo morar em Colombo. Eu fico feliz mas eu queria ver essa cidade
bem administrada, tocando bem e alinhado com o Governador, é isso que eu queria ver. Por isso
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

que eu tenho, assim, vontade de ajudar Colombo, queria estar junto com vocês e o meu candidato
é o Helder (...)") RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELO BETINARDI (RECORRENTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRENTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-
REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
HELDER LUIZ LAZAROTTO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ALCIONE LUIZ GIARETTON (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE COLOMBO
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784638
13/12/2023
14:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.981

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600536-
35.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANGELO BETINARDI
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR34676
RECORRENTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR34676
RECORRENTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-
PTC / 12-PDT
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR34676
RECORRIDO: HELDER LUIZ LAZAROTTO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
RECORRIDO: ALCIONE LUIZ GIARETTON
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE COLOMBO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
Num. 43784638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
RECORRIDO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO DE
APOIO À CANDIDATURA. PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK.
VÍDEO QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMATIVAS APLICÁVEIS,
NÃO SE REVESTINDO, POR SI SÓ, DE ILEGALIDADE. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ABUSO DE PODER. NÃO
CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da
Lei Complementar nº 64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso
de poder econômico, abuso do poder de autoridade e utilização indevida dos
meios de comunicação social, em benefício de candidato, partido ou
coligação.

2. Vídeo divulgado na internet, com manifestação de apoio e pedido de voto
de apresentador de renome, pelo próprio candidato na sua página do
Facebook e na página do partido, com o endereço de email comunicado ao
TRE-PR, que atende às exigências das normativas aplicáveis, não se
revestindo, assim, por si só, de qualquer ilegalidade.

3. Para a caracterização do ato tido como abusivo, a gravidade da conduta
ilícita ocasionada pelo uso indevido dos meios de comunicação social e com
aptidão para desequilibrar a disputa e afetar a legitimidade e a normalidade
do pleito deve estar inequivocamente demonstrada. Precedentes TSE.

3.1. No caso, não se vislumbra o uso indevido dos meios de comunicação
social, porque o acervo probatório colacionado aos autos não revela que
houve o abuso midiático, em prejuízo à igualdade de oportunidades entre os
candidatos em disputa, à normalidade e à legitimidade do processo eleitoral

4. Nos termos do entendimento do TSE, “Para a configuração do abuso do
poder político, é necessário que o agente público, valendo–se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, atue em benefício
eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a legitimidade do
pleito e a paridade de armas entre candidatos.”

4.1. Na espécie, a relação de parentesco entre quem fez a propaganda e o
Governador do Estado, por si, não enseja o abuso de poder político.

5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 43784638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Sérgio Roberto Pinheiro,
Ângelo Betinardi e Coligação “Para Seguir em Frente” em face da sentença exarada
pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, em que a presente demanda de Ação
Investigação Judicial Eleitoral, proposta em desfavor de Helder Luiz Lazarotto, Alcione
Luiz Giaretton, Coligação “Muda Colombo” e Partido Social Democrático de
Colombo, foi julgada improcedente.

Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta em face dos
ora recorridos, com fundamento no artigo 22 da LC nº 64/1990, cumulada com
representação por propaganda eleitoral ilícita, sob a alegação de que o recorrente Helder
Luiz Lazarotto - candidato eleito ao cargo de Prefeito Municipal nas Eleições de 2020 -
teria veiculado um vídeo em sua rede social no Facebook, no qual o apresentador
Ratinho manifesta apoio à sua candidatura ao cargo Majoritário para o Município de
Colombo. Dessa forma, estaria configurado o abuso de poder de comunicação, porque o
apresentador teria alto potencial de entrada e influência junto aos eleitores de Colombo.
Em função da mesma conduta teria também ocorrido abuso de poder político, em virtude
da relação de parentesco do apresentador Ratinho com o atual Governador do Estado do
Paraná, Ratinho Júnior. Por fim, foi invocada a tese da propaganda eleitoral ilícita em
decorrência da veiculação do vídeo.

O Juízo Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR indeferiu a petição
inicial, sob o fundamento de que “a despeito da menção aos vídeos, é certo que a
exordial não trouxe as respectivas urls, razão pela qual não pode ser conhecida.” (ID
35840266).

Houve a interposição de recurso eleitoral por parte dos investigantes (ID
35840566), sustentando que, ao indeferir a petição inicial em razão da ausência de
indicação das URL’s, o juízo de origem deixou de observar que todas já teriam sido
indicadas nas atas notariais que acompanharam a exordial.

Esta Corte, por meio do Acórdão nº 60.601, conheceu e deu provimento ao
recurso eleitoral interposto, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar a
Num. 43784638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

remessa dos autos ao juízo de origem para o devido processamento do feito (ID
42938430).

O Juízo a quo, na decisão saneadora de ID 43601977, indeferiu a produção
de provas pleiteadas pelos autores, “pois o que se pretende demonstrar com tais provas é
o alcance do vídeo do apresentador Ratinho e seu potencial de influenciar nos resultados
da eleição de Colombo, nada contribuindo para aclarar a legalidade do vídeo, de seu
conteúdo e de sua divulgação. O mesmo se diga a respeito da prova oral.”.

Sobreveio, então, a segunda sentença (ID 43601980), em que o Juízo de
origem julgou improcedente o pedido formulado, porque não vislumbrou “ter ocorrido no
caso nenhuma das condutas descritas no art. 17 do CPC como litigância de má-fé e
tampouco o delito tipificado no art. 25 do Código Eleitoral. Os autores deduziram a
pretensão em Juízo delatando conduta que entenderam ilegal e esta não prejudicou a
campanha ou imagem do até então candidato a Prefeito Helder, visto que saiu ganhador
no pleito”.

Foram opostos embargos de declaração pelos recorrentes (ID 43601985), os
quais foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar erros materiais constantes da
sentença (ID 43601994).

Em face desta decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral,
sustentando os recorrentes em suas razões, PRELIMINARMENTE, que (ID 43602002): a)
nos embargos de declaração opostos em face da decisão que julgou improcedente a
demanda restou demonstrada a existência de erro material; b) mencionado erro material
é referente à desconexão da fundamentação da sentença com o conteúdo dos autos; c)
na decisão que rejeitou os embargos, o Juízo limitou-se a referir o conteúdo da sentença,
sem tecer consideração acerca das razões demonstradas nos aclaratórios, em afronta à
jurisprudência do STJ; e d) deve a sentença ser cassada, com o retorno ao Juízo de
origem para novo julgamento acerca dos embargos de declaração. No MÉRITO, alegam
que: a) na petição inicial expressamente requereram a oitiva das testemunhas arroladas,
remessa de ofício ao Facebook para que esclarecesse alguns pontos e produção de
prova pericial para comprovação do uso de dados desanonimizados; b) os referidos
meios de prova se mostram imprescindíveis à demonstração de que o vídeo foi também
divulgado pelas redes sociais da candidatura dos candidatos e impulsionado; c) o vídeo
recebeu 4 impulsionamentos na internet, atingindo cerca de 200.000 pessoas em cada
impulsionamento; d) o Juízo, ao decidir antecipadamente a lide, retirou dos recorrentes a
prerrogativa de amplo uso de todos os meios de prova necessários à demonstração de
suas razões, o que é garantido pelo artigo 5º, LV, da CF e artigo 22, V, da LC nº 64/90; e)
a Jurisprudência do STJ é no sentido de que é obrigatório o Juiz utilizar-se da prova
pericial, não podendo valer-se de conhecimentos em assuntos técnicos extrajurídicos, sob
pena de afronta ao princípio do contraditório; f) as provas que demonstrariam que houve
desequilíbrio no pleito não puderam ser produzidas, ainda que expressamente requeridas;
g) o objeto desta AIJE é o conteúdo e a ampla divulgação que lhe foi dada, de pedido de
votos feito em favor dos recorridos pelo apresentador Ratinho, cuja influência é conhecida
e deve ser demonstrada pelos meios de provas, cuja produção foi requerida; h) do vídeo
fica evidente a intenção do apresentador, que é o mais conhecido do Brasil, em
influenciar a liberdade de escolha do eleitorado de Colombo; i) o apresentador valeu-se
de sua posição e, como pai do atual Governador do Estado, Ratinho Júnior, para incutir
Num. 43784638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

no eleitorado a conclusão de que Colombo somente continuará a se desenvolver se
perfilar a mesma linha política do Governador, partilhada pelos recorridos; j) o uso
abusivo dos meios de comunicação social ocorre, além do rádio, TV e jornais, também
por meio da disseminação do impulsionamento em redes sociais; k) o desequilíbrio
também se denota pela intenção do apresentador em deixar nítido o seu pedido de votos
em favor dos recorridos; l) houve ofensa ao contido no artigo 57-G da Lei nº 9.504/97, que
é categórico quanto à obrigação de oferecer ao eleitor a opção em continuar recebendo
conteúdo eleitoral; e m) a desanonimização representa violação ao direito da
personalidade do indivíduo e poderia causar danos morais e patrimoniais ao titular,
devendo ser protegida pelo ordenamento jurídico.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de,
preliminarmente, anular a sentença, retornando os autos à primeira instância para
reabertura da fase de instrução ou, no mérito, a reforma da sentença, julgando
procedentes os pedidos realizados na inicial, aplicando aos recorridos as penas previstas
no artigo 22, LIV, da Lei Complementar nº 64/1990.

Em contrarrazões, os recorridos asseveram, PRELIMINARMENTE, que (ID
43602007): a) não há omissão na sentença recorrida, tendo o Juízo abordado
expressamente o tema acerca do alcance do impulsionamento questionado, tendo
inclusive citado recentes julgados do TSE sobre a matéria; b) a tese do
descadastramento de eleitores, de igual modo, foi expressamente rechaçada pelo Juízo
a quo; e c) beirando à má-fé os recorrentes apresentam mero inconformismo com as
decisões recorridas, as quais abordaram cada um dos tópicos tratados, de maneira clara
e com respaldo nas normas eleitorais e na jurisprudência pátria. No MÉRITO, afirmam
que: a) a demanda comporta imediato julgamento, por se tratar de matéria
exclusivamente de direito, porque os fatos alegados são absolutamente incontroversos,
não demandando dilação probatória; b) não se nega que o vídeo de apoio do
apresentador Ratinho tenha sido publicado em redes sociais, tampouco os
impulsionamentos realizados por Helder; c) o caráter incontroverso dos fatos restou
reconhecido por este TRE/PR, em sede de recurso eleitoral; d) a Ata Notarial é
suficientemente transparente quanto ao valor gasto, a quantidade de impulsionamento do
vídeo, aos dados de quem visualizou a publicação, bem como quanto às impressões dos
impulsionamentos realizados; e) da própria publicação impugnada consta a quantidade de
visualizações e de compartilhamentos; f) a prova documental produzida dá conta de
responder a todas as questões dos recorrentes, sendo possível concluir pela completa
inexistência de abuso nos fatos relatados; g) não há como crer que as oito testemunhas
arroladas na inicial sejam capazes de atestar a suposta potencialidade do vídeo para
afetar a legitimidade e a normalidade das eleições em um município com mais de 140 mil
eleitores; h) a tese da desanonimização de dados pessoais ou da ausência de dispositivo
de descadastramento nos impulsionamentos é pífia, porque está inserida em suposta
propaganda eleitoral ilícita, apurável pelo rido da representação; i) a tese deve ser
rechaçada de plano, porque o impulsionamento de publicações é expressamente
permitido pela legislação, tendo ocorrido em site eletrônico de Helder, devidamente
informado à Justiça Eleitoral; j) o apresentador Ratinho é um cidadão comum e tem
liberdade de manifestar seu apoio a qualquer partido político ou candidato; k) o
apresentador Ratinho não comanda ou detém o comando de nenhuma estrutura
administrativa para dela abusar, não restando caracterizado o abuso de poder político; l)
frisa-se a possibilidade de julgamento antecipado do mérito da lide, com fulcro no artigo
Num. 43784638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

355, I, do CPC. Ao final, requerem, preliminarmente, a rejeição das teses de nulidade da
sentença de embargos e de cerceamento de defesa e, no mérito, o desprovimento do
recurso, com a total improcedência da demanda.

O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, afiançando que (ID 43602011) a veiculação do vídeo de
autoria do apresentador Ratinho se deu dentro das balizas da Lei Eleitoral e que o
recorrido Helder disponibilizou referido vídeo em seu site, cujo endereço eletrônico foi
devidamente informado à Justiça Eleitoral, em obediência ao artigo 28, I, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE. Ainda, apontou o MPE que não se colhe dos autos que a veiculação
do vídeo repercutiu de modo a afirmar que tenha ocorrido desequilíbrio na eleição
municipal e, portanto, não há que se falar em abuso do poder dos meios de comunicação.
Quanto ao alegado abuso de poder político, asseverou que não ficou esclarecido em que
exatamente consistiu, já que a simples relação de parentesco entre quem fez a
propaganda e o Governador do estado, por si, não enseja em abuso. Além disso, entende
que a propaganda foi operada pelo apresentador Ratinho e não pelo seu filho, o
Governador, sendo que em campanhas eleitorais os mais diversos apoios de figuras
públicas são comuns, de modo que não se trata de conduta vedada. Por fim, afiança que
as alegações permaneceram no campo hipotético, o que não é suficiente para comprovar
ilegalidade, bem como que a alegação de propaganda ilícita deveria ter sido arguida em
momento oportuno e por meio do procedimento adequado.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43622964) ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que
não prospera a alegação de utilização indevida dos meios de comunicação social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso
Eleitoral.

II. PRELIMINARES DE MÉRITO:

Antes de se ingressar na análise das objeções contra a sentença, inclusive
das preliminares de mérito, importante delinear os fatos incontroversos nos autos, o que
possibilitará melhor compreensão para apreciação da tese da nulidade da sentença e
cerceamento de defesa, sem prejuízo de um incursionamento mais profundo dos fatos
para o julgamento do mérito.

Num. 43784638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

Resta, assim, incontroverso nos autos que os investigados postaram o vídeo
com pedido de voto feito pelo apresentador Ratinho em sua mídia social Facebook e que
o investigado HELDER o impulsionou através da ferramenta fornecida pelo provedor
“Facebook”. Ainda, o vídeo foi divulgado na internet pelo candidato Helder na sua página
do Facebook e o endereço de email foi comunicado ao TRE-PR. Também houve
divulgação do vídeo pelas redes sociais da candidatura dos Representados.

Feita essa breve alusão aos fatos incontroversos, passa-se a análise das
preliminares.

Os recorrentes requerem a nulidade da decisão que acolheu parcialmente os
embargos de declaração - apenas para corrigir erro material -, os quais foram opostos em
face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Asseveram
que, nos embargos opostos (ID 43601985), restou demonstrada a existência de erro
material, consubstanciada em suposta desconexão da fundamentação da sentença com o
conteúdo dos autos, e que o Juízo teria se limitado a referir o conteúdo da sentença, sem
tecer qualquer consideração acerca das razões demonstradas nos aclaratórios, em
afronta à jurisprudência do STJ.

A decisão que acolheu parcialmente os embargos restou assim
fundamentada (ID 43601994):

“(...)

Conheço do recurso, pois tempestivo e porque preencheu os requisitos
processuais.

Quanto ao mérito, entendo apenas por corrigir os erros materiais constantes
na sentença nos pontos em que foram citados os artigos 17 do CPC/73 e o
art. 25 do Código Eleitoral a fim de que em seus respectivos lugares constem
o art. 80 do CPC/2015 e o art. 25 da Lei Complementar 64/1990.

No que pertine ao enfrentamento da questão relacionada ao alcance do
impulsionamento, a questão foi enfrentada pelo Juízo, muito embora não a
contento da parte embargante.

Em conclusão, acolho os embargos de declaração apenas para correção dos
erros materiais acima citados.

No mais, cumpra-se a sentença proferida.

Publique-se, registre-se e intime-se.”.

De início, por oportuno, importante frisar que não há qualquer omissão na
sentença de mérito recorrida por meio da oposição de embargos de declaração, tendo o
Juízo de origem abordado expressamente a questão do alcance do impulsionamento
questionado, bem como a tese aventada acerca do descadastramento de eleitores, como
bem se observa (ID 43601980):
Num. 43784638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

“(...)

Quanto ao argumento da ausência de opção de descadastramento dos
destinatários dos pedidos de voto do apresentador Ratinho, assim disciplinou
a Lei 9.504/97, em seu art. 57-G:

(...)

A normativa se refere a mensagem eletrônica enviada por candidatos a
eleitores, o que não se aplica à situação aqui em análise.

Aqui se cuida de vídeo divulgado em página/perfil do Facebook. Para ter
acesso aos conteúdos publicados em tal aplicativo é sabido que o usuário
deve ter previamente cadastrado uma conta em seu nome e, ainda,
adicionado/seguido o perfil do candidato e/ou redes sociais da candidatura.
Caso o vídeo em debate aparecesse como sugestão do próprio aplicativo
para o usuário, este ainda teria que clicar encima da imagem para ter acesso
ao conteúdo. Daí que não se aplica o raciocínio do referido artigo de lei, pois
em se tratando do referido aplicativo a ação de visualizar o vídeo partiu do
próprio usuário.

(...)

No tocante ao impulsionamento do conteúdo, tem-se que o art. 57-C da Lei
9504/97 previu:

(...)

Na situação em análise o próprio candidato Helder contratou no Facebook o
impulsionamento e todos os requisitos especificados na Lei restaram
atendidos.

(...)”

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Ainda como preliminar de mérito, aduzem os apelantes diversas matérias
que, caso reconhecidas, implicariam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Alegam os recorrentes que requereram na petição inicial a oitiva das
testemunhas arroladas, a remessa de ofício ao Facebook para que esclarecesse alguns
pontos e a produção de prova pericial para comprovação do uso de dados
desanonimizados. Ainda, afiançam que os referidos meios de prova se mostram
imprescindíveis à demonstração de que o vídeo foi também divulgado pelas redes sociais
da candidatura dos candidatos e impulsionado, tendo atingido cerca de 200.000 pessoas
em cada impulsionamento. Afirmam que o Juízo a quo, ao decidir antecipadamente a lide,
retirou-lhes a prerrogativa de amplo uso de todos os meios de prova necessários à
demonstração de suas razões, o que é garantido pelo artigo 5º, LV, da CF e artigo 22, V,
Num. 43784638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

da LC nº 64/1990. Além disso, a Jurisprudência do STJ seria no sentido de que é
obrigatório o Juiz utilizar-se da prova pericial, não podendo valer-se de conhecimentos em
assuntos técnicos extrajurídicos, sob pena de afronta ao princípio do contraditório.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa,
porquanto nos termos no art. 355, inciso I do CPC o juiz julgará antecipadamente do
pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de produção de
outras provas, verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Ressalta-se que sendo o magistrado o destinatário das provas, deverá
indeferir aquelas que entender como desnecessárias para o deslinde da controvérsia,
sem acarretar cerceamento de defesa.

Nas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar
desnecessária a instrução probatória após a apresentação da contestação
pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de
fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas
(geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são
suficientes para a formação do convencimento do juiz. (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
Ed. Juspodivm, 2016, p. 616).

Destacam-se, ainda, os art. 369 e art. 370 do CPC:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e
influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.

Imprescindível, assim, ao magistrado dirigir o processo de maneira ordenada
e eficiente e, sob essa perspectiva, os requerimentos de prova devem ser apreciados sob
Num. 43784638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

a ótica de sua pertinência e de sua utilidade para a instrução processual.

A pertinência é a qualidade da prova que se orienta a demonstrar alegação
de fato, controvertida, que tenha relevância para o julgamento. São impertinentes,
portanto, os requerimentos de prova que recaem sobre fatos notórios, confessados,
incontroversos ou em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade (art.
374, I a IV, CPC).

No caso, de uma análise contida dos autos, observa-se que as provas
postuladas, sejam testemunhas, periciais ou ofício ao Facebook são totalmente
prescindíveis ao deslinde da causa, como muito bem decidido e fundamentado na origem
(ID 43601976), “A fim de esclarecer os pontos controvertidos delineados acima,
desnecessária a produção das provas requeridas pela autora, pois o que se pretende
demonstrar com tais provas é o alcance do vídeo do apresentador Ratinho e seu
potencial de influenciar nos resultados da eleição de Colombo, nada contribuindo
para aclarar a legalidade do vídeo, de seu conteúdo e de sua divulgação. O mesmo se
diga a respeito da prova oral”.

Ademais, houve a apresentação das Atas Notariais pelos investigados, não
impugnada pelos autores, das quais extraem-se todas as informações necessárias, tais
como a quantidade de visualizações e compartilhamento do vídeo, o valor despendido
com a produção do conteúdo e dos impulsionamentos, os dados de quem visualizou a
publicação, bem como o número de vezes que o anúncio apareceu na tela e para quem
foi mostrado.

Veja-se que os apelantes postularam os seguintes meios de prova:

“Pleitearam também ‚a remessa de ofício ao Facebook Serviços Online do
Brasil para que esclareça a) quantas vezes o vídeo em foco foi postado e
impulsionados; b) quantas pessoas o receberam; c) de que forma foram
desanonimizados os dados pessoais dos destinatários de modo a direcioná-
los aos eleitores de Colombo; e d) se as postagens foram remetidas com
dispositivo de descadastramento a ser realizado pelos destinatários.

Requerem também a produção de prova pericial para comprovação do uso de
dados desanonimizados, em afronta à proteção determinada pela LGP.”.

Em seguida, os apelantes esclarecem o objetivo das provas:

“O emprego desses meios de prova se mostra imprescindível à demonstração
de que, como bem assinalado na exordial, o vídeo foi também divulgado
pelas redes sociais da candidatura dos Representados, e fortemente
impulsionado, como se demonstrará ao longo da instrução”.

Ora, como assinalado, não há controvérsia sobre o fato de que o vídeo foi
divulgado nas redes sociais do candidato e dos partidos e nem que foram impulsionados.
Num. 43784638 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

Outrossim, a questão sobre a desanonimização dos dados ou o alcance sobre o número
de visualizações são irrelevantes para a solução do litígio, o que torna o pleito de prova
inútil, impondo-se o seu indeferimento, na forma dos artigos citados acima.

Assim, o arcabouço probatório é suficiente para a análise do suposto ilícito,
não merecendo reparos a sentença neste ponto.

III. MÉRITO:

Na espécie, o Juízo Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo julgou
improcedente o pedido formulado na AIJE, nos seguintes termos:

“De partida, destaca-se que ficou incontroverso nos autos que os
investigados postaram o vídeo com pedido de voto feito pelo apresentador
Ratinho em sua mídia social “Facebook” e que o investigado HELDER o
impulsionou através da ferramenta fornecida pelo provedor “Facebook”.

Pois bem.

O art. 28, inciso I da Res. 23.610 TSE, que disciplinou a propaganda na
internet para as eleições de 2020, assim previa:

(...)

No caso, o vídeo foi divulgado na internet pelo próprio candidato Helder, na
sua página do Facebook, e o endereço de email foi comunicado ao TRE-PR.
Também houve divulgação do vídeo pelas redes sociais da candidatura dos
Representados atendendo as exigências das normativas aplicáveis.

Quanto ao argumento da ausência de opção de descadastramento dos
destinatários dos pedidos de voto do apresentador Ratinho, assim disciplinou
a Lei 9.504/97, em seu art. 57-G:

(...)

A normativa se refere a mensagem eletrônica enviada por candidatos a
eleitores, o que não se aplica à situação aqui em análise.

Aqui se cuida de vídeo divulgado em página/perfil do Facebook. Para ter
acesso aos conteúdos publicados em tal aplicativo é sabido que o usuário
deve ter previamente cadastrado uma conta em seu nome e, ainda,
adicionado/seguido o perfil do candidato e/ou redes sociais da candidatura.
Caso o vídeo em debate aparecesse como sugestão do próprio aplicativo
para o usuário, este ainda teria que clicar encima da imagem para ter acesso
ao conteúdo. Daí que não se aplica o raciocínio do referido artigo de lei, pois
em se tratando do referido aplicativo a ação de visualizar o vídeo partiu do
Num. 43784638 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

próprio usuário.

No tocante ao impulsionamento do conteúdo, tem-se que o art. 57-C da Lei
9504/97 previu:

(...)

Na situação em análise o próprio candidato Helder contratou no Facebook o
impulsionamento e todos os requisitos especificados na Lei restaram
atendidos.

No que atine à legalidade do apoio e pedido de voto formulado pelo
apresentador Ratinho em favor dos investigados, trago como fundamento de
decidir o deliberado pelo TSE quando da apreciação da liminar proferida na
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 0601271-20.2022.6.00.0000 –
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. Muito se ressaltou neste caso, de grande
repercussão, a liberdade da pessoa artista para manifestar sua opinião
política, em moldes idênticos ao de qualquer outra cidadã ou cidadão.
Constou no voto do Ministro Benedito Gonçalves, relator do processo:

Em uma democracia, é lícito que integrantes da classe artística decidam
emprestar sua imagem pública, construída ao longo de uma carreira (não raro
definida a partir de ideais compartilhados com seus fãs), a uma determinada
candidatura ou a qualquer outra bandeira. No caso de ser manifestada
preferência eleitoral, caberá a cada eleitor ou eleitora avaliar o peso a ser
dado ao apoio declarado por determinado artista. Assim, não se pode cogitar
que caiba à Justiça Eleitoral, a partir de um critério de popularidade de
cantores, intelectuais e influencers, ditar comportamentos relativos ao
engajamento político.

Tal raciocínio serve como luva ao caso em discussão. O fato de o
apresentador Ratinho ter declarado seu apoio para o candidato Helder deve
ser entendido como livre manifestação de pensamento.

Quanto ao fato de o apresentador Ratinho ter dito que seria benéfico ao
Município ter um candidato eleito que fosse do mesmo partido que o
Governador, observa-se que ele faz alusão ao Governo do Estado e ao
Governador. O apresentador Ratinho não citou seu parentesco com o até
então governador o qual, diga-se, estava concorrendo à reeleição para o
cargo. Acrescenta-se a isto o argumento trazido pelo Ministério Público
Eleitoral quando disse que “sabe-se que em campanhas eleitorais, os mais
diversos apoios de figuras públicas é expediente comum, de sorte que o
apoio do Governador ou do apresentador da TV não importa,
necessariamente, em ilegalidade ou causa desequilíbrio no pleito eleitoral”.

Por fim, não se vislumbra ter ocorrido no caso nenhuma das condutas
descritas no art. 17 do CPC como litigância de má-fé e tampouco o delito
tipificado no art. 25 do Código Eleitoral. Os autores deduziram a pretensão
em Juízo delatando condita que entenderam ilegal e esta não prejudicou a
campanha ou imagem do até então candidato a Prefeito Helder, visto que
Num. 43784638 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

saiu ganhador no pleito.”

Irresignados, os recorrentes alegam em suas razões recursais a configuração
de: 1) uso indevido dos meios de comunicação social, em função da veiculação de um
vídeo por Helder, candidato eleito ao cargo Majoritário no Município de Colombo, em sua
rede social no Facebook, no qual o apresentador Ratinho declara apoio à sua
candidatura; 2) abuso de poder político pelo mesmo fato, em virtude da relação de
parentesco do apresentador Ratinho com o atual Governador do Estado do Paraná,
Ratinho Júnior; e 3) propaganda eleitoral ilícita em decorrência da veiculação do vídeo.

O vídeo em questão foi veiculado em 13/11/2020 no perfil de Helder Lazarotto
no Facebook e apresenta o seguinte conteúdo (ID 35837166):

Meus amigos de Colombo, aqui quem tá falando é o Ratinho do SBT. Todo
mundo sabe do carinho que eu sempre tive pela cidade de Colombo pela
quantidade de amigos que eu tenho nessa cidade. Colombo cresceu muito,
hoje é uma cidade fantástica, uma cidade muito grande, uma cidade que
precisa realmente de se organizar até mais do que está.

Por isso que eu vim pedir aqui o voto de vocês pro Helder Lazaroto. O Helder
é o candidato que é alinhado ao Governo do Estado, e Colombo vai precisar
cada vez mais do Governo do Estado, porque é uma cidade que precisa se
desenvolver mais rápido ainda, que tá crescendo muito rápido, muita gente tá
vindo morar em Colombo.

Eu fico feliz mas eu queria ver essa cidade bem administrada, tocando bem e
alinhado com o Governador, é isso que eu queria ver.

Por isso que eu tenho, assim, vontade de ajudar Colombo, queria estar junto
com vocês e o meu candidato é o Helder.

Então vote 55, vote no Helder Lazaroto, que é nosso amigo, é amigo do meu
filho e eu queria muito agradecer a vocês, se você ainda não decidiu seu voto
decida pelo 55, decida pela cidade de Colombo, decida pelo Helder Lazaroto.

Um beijo muito grande do Ratinho, um cara que você sabe, é apaixonado por
Colombo.

Importa elucidar que é fato incontroverso a existência e o conteúdo do vídeo,
consoante ressaltado pelos próprios recorridos em suas contrarrazões, bem como pelo
primeiro Acórdão proferido por esta Corte Regional, no qual constou o seguinte:

“(...)

No caso em apreço, a demanda proposta pelos recorrentes é uma Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, para apuração de uso indevido dos meios de
Num. 43784638 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

comunicação e abuso de poder político. A existência e o conteúdo do vídeo
que fundamentaram a demanda não foram negados pelos recorridos nem em
sua contestação (ID 35838116), nem nas contrarrazões ao presente recurso
(ID 35840866), do que se conclui que a ausência de indicação da URL seria
absolutamente irrelevante para fins probatórios.”

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei
Complementar nº 64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder
econômico, abuso do poder de autoridade e utilização indevida dos meios de
comunicação social, em benefício de candidato, partido ou coligação, como bem se
observa:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº
9.504, de 1997).

(...)

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação
dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder
econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação
penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE leciona Rodrigo López Zílio que:

“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera
especializada, fundamentadamente porque é o meio processual adequado
para combater os abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de
abuso – seja de poder político, de autoridade, econômico, ou uso indevido
dos meios de comunicação social – que tenha interferência na normalidade
do pleito, independente de adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto
dessa ação, que é o meio jurídico adequado para combater os atos de abuso
de poder que se consubstanciam em conceitos jurídicos indeterminados e
apresentam caráter de generalidade.” (Zílio, Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral.
Num. 43784638 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

6 Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, p. 642)

Destaca-se, de início, que o vídeo divulgado na internet, com a manifestação
de apoio e pedido de voto do apresentador Ratinho, pelo próprio candidato Helder, na sua
página do Facebook, e na página do partido, com o endereço de email comunicado ao
TRE-PR, atende às exigências das normativas aplicáveis, não se revestindo, assim, por si
só, de qualquer ilegalidade.

Amparam as condutas dos representados o disposto no art. 28, inciso I da
Res. 23.610, do TSE, cujo teor regulamenta e disciplina a propaganda na internet para as
eleições de 2020.

No que interessa ao presente caso, transcreve-se a legislação cabível:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;

(...) § 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral impreterivelmente no RRC ou no DRAP, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em
uso antes do início da propaganda eleitoral, conforme disposto no art. 57-B, §
1º, da Lei no 9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) §
3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas
digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto
próprios quanto de terceiros (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 3º) .

§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento
pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com suas
usuárias e seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos
decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica,
não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente pela Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57- B,
§ 4º).

Especificamente sobre a legalidade da propaganda veiculada, os recorrentes
afirmam que houve ofensa ao contido no artigo 57-G da Lei nº 9.504/1997, o qual seria
categórico quanto à obrigação de oferecer ao eleitor a opção de continuar ou não
recebendo conteúdo eleitoral.

Num. 43784638 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

Neste ponto, muito bem decidiu o Juízo de origem acerca da questão do
descadastramento de eleitores, que se refere tão somente às mensagens eletrônicas
encaminhadas por candidatos aos pretensos eleitores, não se aplicando ao caso, que
trata tão somente de vídeo divulgado em perfil do Facebook, distinguindo-se da regra
insculpida no artigo 57-G, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:

Art. 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou
coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu
descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no
prazo de quarenta e oito horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo
previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor
de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

Rodrigo López Zílio ensina sobre a ferramenta de descadastramento (Zílio,
Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, p. 479):

“O dispositivo busca evitar que o eleitor fique permanentemente exposto a um
bombardeio de mensagens indesejadas contendo propaganda eleitoral. Para
ser lícita, a mensagem eletrônica enviada por candidato, partido ou coligação
deve conter um mecanismo de descadastramento que permita ao eleitor a
opção de recebimento, ou não, do conteúdo que está sendo veiculado. (...)
trata-se de regra que visa a evitar a proliferação de spams – que são
mensagens não solicitadas e enviadas em massa. No caso em tela, entre as
mensagens eletrônicas regulamentadas pelo art. 57-G se incluem não
somente aquelas remetidas através de computador, mas igualmente enviadas
por telefone. Estabelece a norma que as mensagens eletrônicas enviadas
após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao
pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem.
Assim, o descadastramento deve ser efetuado no prazo de 48 horas contados
da manifestação expressa do destinatário. Caso seja remetida a mensagem
após o prazo fixado por lei, os responsáveis pelo envio da mensagem
sujeitam-se à multa de R$ 100,00 por mensagem".

Na espécie, o caso não se amolda à hipótese legal, que é alusiva tão
somente ao envio de mensagem eletrônica de propaganda eleitoral por candidatos a
eleitores, sendo a manutenção da sentença de rigor.

Reforça-se, destarte, a absoluta observância da veiculação do vídeo no
Facebook em relação às normas legais, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser declarada.

Não obstante essa constatação, é certo que o uso indevido de meios de
comunicação social na Internet, a despeito do não envolvimento de um veículo de
comunicação (rádio, jornal, etc.), é apto para a configuração do ilícito preconizado no art.
Num. 43784638 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

22 da LC n° 64/1990.

Colhe-se esse entendimento de julgado do TSE, de relatoria do Min. Admar
Gonzaga, em que o ministro confere interpretação mais elástica ao art. 22 da LC nº
64/1990, incluindo a Internet como meio de comunicação passível de configurar o ilícito:

"Essa redação ampla autoriza, a meu juízo, que a Justiça Eleitoral atue, no
âmbito da Internet, para punir a utilização abusiva de impulsionadores de
conteúdo por redes sociais ou sites de conteúdo, a disseminação de notícias
falsas (fake news), bem como outras condutas praticadas em ambientes
virtuais.

Na linha da doutrina e da jurisprudência que assinala serem tipos abertos o
abuso de poder econômico ou político, idêntico entendimento não estrito deve
nortear o enquadramento de condutas apuradas na hipótese do uso indevido
dos meios ou dos veículos de comunicação social na Internet, que, a rigor,
consubstanciariam situação eventualmente enquadrada na prática abusiva de
conotação econômica.

(...)

Nessa linha, afigura-se correta a ponderação da PGE no sentido de que "a
internet e as redes sociais vêm se tomando cada vez mais relevantes na
disputa eleitoral, dado o vertiginoso crescimento da base de usuários, em
razão, principalmente, da popularização dos smartphones. As pesquisas dão
conta de que os sites de mídias sociais contam com mais audiência que TV
no Brasil" (fis. 235- 326)

(...)

A evolução sucedida nos meios de comunicação social, associada à
regulação da propaganda na Internet sucedida na Minirreforma Eleitoral de
2009 (Lei n° 12.034) e a consequente atualização desse regramento no ano
2017 (Lei no 13.488) evidenciam a imperiosa necessidade de que o julgador,
atento ao comando do art. 14, § 90, da Constituição Federal, proporcione
nova concretude à norma que pune ilícitos que subvertam a lisura do pleito e
a legitimidade popular, em face de novas situações fáticas vivenciadas. Não
se trata de um exercício hermenêutico inovador, mas de ajustar a aplicação
do direito à espécie, privilegiando o espírito da norma.

(...)

Desse modo, merece ser afastado o primeiro fundamento adotado no
acórdão recorrido, porquanto o uso indevido de meios de comunicação
social na Internet, a despeito do não envolvimento de um veículo de
comunicação (rádio, jornal, etc.), é apto para a configuração do ilícito
preconizado no art. 22 da LC n° 64/90 (sem grifo no original)."

(Recurso Especial Eleitoral nº3102, Acórdão, Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/06/2019).
Num. 43784638 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

De qualquer sorte, fato é que inexistiu ilegalidade na divulgação do vídeo e,
também, os contornos dos fatos não se amoldam ao uso indevido dos meios de
comunicação que pudesse ensejar a incidência da penalidades do art. 22 da LC 64/1990.

Sobre o uso indevido dos meios de comunicação social os recorrentes
aduzem que a veiculação do vídeo no Facebook de Helder Luiz Lazarotto, contendo o
apresentador Ratinho manifestando apoio à sua candidatura, configuraria o uso indevido
dos meios de comunicação social, tendo em vista o alto potencial de entrada e influência
do apresentador junto aos eleitores do município de Colombo.

Rodrigo Lopes Zílio, ao tratar do tema, afirma que (Zílio, Rodrigo Lopez.
Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, p. 645):

“(...) A utilização indevida dos meios de comunicação social ocorre sempre
que um veículo de comunicação social (v.g. rádio, jornal, televisão) não
observar a legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado
candidato, partido ou coligação.”

A regra contida no supracitado artigo 22, da LC nº 64/1990 visa a apurar
eventual uso abusivo dos meios de comunicação social, em benefício de candidato ou
partido político, ocorrida desde antes do período eleitoral até a data da diplomação dos
candidatos eleitos, tendo o combate à conduta abusiva a finalidade de preservar o
equilíbrio entre os candidatos em disputa no pleito, bem como assegurar a legitimidade e
a normalidade do processo eleitoral.

A Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que a
caracterização do abuso demanda a exposição massiva de um candidato nos meios de
comunicação social em detrimento de outros “(...) de modo apto a comprometer a
normalidade e a legitimidade do pleito” (RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº
060887106, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Data 17/12/2020). E, ainda, nos
termos do entendimento recente da Corte Superior “O uso indevido de meios de
comunicação, tradicionalmente, caracteriza–se pela exposição midiática desproporcional
de candidata ou candidato” (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060081485,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Data 02/08/2023).

Ocorre que, em decorrência do caráter aberto e indeterminado do conceito de
ato abusivo, cabe ao julgador, diante do caso concreto, aferir as circunstâncias do ato
combatido para verificar o seu enquadramento como prática abusiva, e estabelecer a
necessidade de aferição da gravidade das circunstâncias como requisito necessário à
caracterização do ato abusivo.

Nesta esteira é a doutrina de José Jairo Gomes, que alerta para a
necessidade de demonstração da gravidade do fato (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral,
16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas, p. 742-743):

“O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento
Num. 43784638 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

de ações desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que,
desviando-se de suas funções precípuas, passam a atuar ostensiva ou
veladamente para influenciar a formação da vontade política dos cidadãos,
interferir em seus comportamentos quando do exercício do sufrágio e, pois,
determinar o sentido de seus votos em proveito ou detrimento de
candidaturas ou partidos políticos.

Note-se que para afirmação do abuso urge verificar se o evento considerado
não se trata de exercício dos direitos constitucionais de expressão,
comunicação e informação.

(...)

Entende a jurisprudência que o abuso só se configura se houver
“desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato
nos meios de comunicação em detrimento de outros, de modo apto a
comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito”, podendo tal
desequilíbrio ser causado por “exposição excessiva de caráter positivo
(favorecimento) ou negativo (desfavorecimento)” (TSE – REspe no 97229/MG
– DJe 26-8-2019).

Daí a exigência de gravidade do fato para que o ilícito seja caraterizado.”

Deste modo, para a caracterização do ato tido como abusivo, a gravidade da
conduta ilícita ocasionada pelo uso indevido dos meios de comunicação social e com
aptidão para desequilibrar a disputa e afetar a legitimidade e a normalidade do pleito deve
estar inequivocamente demonstrada.

No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam que
os recorridos promoveram uso indevido dos meios de comunicação social, em detrimento
do equilíbrio da disputa eleitoral e em prejuízo à legitimidade e à normalidade das
eleições de 2020.

Isso, porque a manifestação do apresentador Ratinho em benefício dos
candidatos recorridos não teve o condão de desequilibrar a disputa e de comprometer a
paridade de armas, porquanto, como bem apontou o Ministério Público Eleitoral de
primeiro grau em seu parecer de ID 43602011:

“(...) Primeiramente, depreende-se dos autos que a veiculação do vídeo e
autoria do apresentador Ratinho se deu dentro das balizas da lei eleitoral, eis
que o candidato Helder Luiz Lazarotto disponibilizou referido vídeo em seu
site, mais especialmente via Facebook, cujo endereço eletrônico foi informado
à Justiça Eleitoral, em obediência ao que dispõe o art. 28, inciso I da Res.
23.610 TSE.

Não se colhe, portanto, a reprovabilidade da conduta do requerido.

Ao lado desta primeira questão, não se colhe dos autos que a veiculação do
Num. 43784638 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

vídeo repercutiu de modo a afirmar que tenha provocado qualquer forma de
desequilíbrio na eleição municipal. Sendo assim, não há que se falar que
houve abuso do poder de comunicação.

(...)”

Por outro lado, ainda que os meios de comunicação sofram restrições no
processo eleitoral, notadamente porque são formadores de opinião, a lei eleitoral não
veda o apoio político de pessoas públicas aos candidatos em disputa, tampouco veda a
liberdade de expressão.

O que se veda é o abuso, o uso impróprio do meio de comunicação social,
por meio de enaltecimento excessivo de um candidato, de forma a extrapolar os limites da
liberdade de expressão, o que não se verifica no caso.

Inclusive, o TSE tem entendimento no sentido de que é permitido à pessoa
inserida na classe artística manifestar apoio à candidaturas, tendo constando na decisão
que “em uma democracia, é lícito que integrantes da classe artística decidam emprestar
sua imagem pública, construída ao longo de uma carreira (não raro definida a partir de
ideais compartilhados com seus fãs), a uma determinada candidatura, ou a qualquer outra
bandeira" (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060127120, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Data 07/11/2022).

Na hipótese, não se vislumbra o uso indevido dos meios de comunicação
social, na medida em que o acervo probatório colacionado aos autos não revela que os
recorridos promoveram abuso midiático em suas campanhas, em prejuízo à igualdade de
oportunidades entre os candidatos em disputa, à normalidade e à legitimidade do
processo eleitoral.

Em razão da veiculação do vídeo, os recorrentes apontam que teria ocorrido,
também, a configuração do abuso de poder político, na medida em que o apresentador
Ratinho é pai do atual Governador do Estado do Paraná, Ratinho Júnior.

O abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato
emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da
legalidade ou da competência. O ato de abuso de poder de autoridade pressupõe o
exercício de parcela de poder, não podendo se cogitar da incidência desta espécie de
abuso quanto o ato é praticado por pessoa desvinculada da administração pública (latu
sensu). Na esfera eleitoral, abuso de poder de autoridade indica a prática, mediante
desvio de finalidade e com o objetivo de causar interferência no processo eleitoral." (Zílio,
Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, p. 645).

José Jairo Gomes leciona que o abuso de poder “é daninho ao processo
eleitoral”, “porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema
político-eleitoral democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade,
sinceridade, normalidade e legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de
proteção constitucional, consoante se vê no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (GOMES,
José Jairo. Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).
Num. 43784638 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina
pública a favor de candidato. É indispensável a demonstração que a conduta, ademais de
ilegítima, foi capaz de macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre
os concorrentes.

Nesse sentido é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (MENDES, Anna
Paula Oliveira. O abuso do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 26):

“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a
resguardar a liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá
ser viciada por meio da influência de fatores que devem ser irrelevantes no
processo eleitoral, como o uso desmedido dos recursos financeiros, dos
meios de comunicação social (vez que este macula a liberdade da formação
de opinião) e da máquina pública.

Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada
à autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do
eleitor que irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso
ocorre porque, como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade
do eleitorado e a qualidade da democracia, não é razoável que um único voto
inautêntico seja suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas
sem qualquer vício. Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de
modo que um voto falseado teria mais valor que todos os outros livremente
formados.

Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do
eleitorado. De acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que
impliquem a anulação de um número diminuto de votos, pudessem causar a
anulação de todo o pleito, a própria soberania popular seria violada”. Assim, a
nulidade das eleições somente poderá sobrevir em casos excepcionalíssimos
em que não se souber, ao certo, qual era a real vontade da maioria”.

A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder
político, é necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de
modo a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.”
(Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além
disso, que a "caracterização do abuso do poder político, é essencial demonstrar a
participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº 060303755, rel. Min.
Mauro Campbell Marques).

Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, a jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e
contundente do ilícito eleitoral, “não se podendo fundar em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos e de sua repercussão” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº
30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Num. 43784638 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

Tem-se, portanto, que para a caracterização do abuso de poder de
autoridade deve haver a presença, obrigatoriamente, da figura do agente público
ocupante de cargo ou função na administração pública, o que não se verifica do caso em
análise, uma vez que, como bem pontuou o MPE de primeiro grau (ID 43602011) “a
simples relação de parentesco entre quem fez a propaganda e o Governador do Estado,
por si, não enseja o abuso de poder político. Pode ensejar, é fato, eventual simpatia junto
aos eleitores (como rejeição), porém, isto não pode ser caracterizado como abuso de
poder político. Ressalta-se, outrossim, que a propaganda foi operada pelo apresentador
Ratinho, e não pelo seu filho (Governador do Estado)”.

É fato que o apresentador Ratinho, além de apoiador da candidatura dos
recorridos, é pai do Governador do Estado, Carlos Massa Junior (Ratinho Júnior), todavia,
esse fato não pode ser considerado como uma influência indevida no processo eleitoral,
mas apenas uma vantagem. A isonomia prevista na legislação e garantida na
Constituição Federal diz respeito à igualdade jurídica, buscada por uma série de
dispositivos que visam a impedir o uso indiscriminado da máquina pública em benefício
de campanhas. A igualdade fática pretendida pelos recorrentes é impraticável, pelo
simples fato que cada um dos candidatos terá apoiadores distintos.

Essa vantagem não é ilegal ou indevida e não se exige, para a manutenção
de uma suposta igualdade entre os candidatos, que não seja utilizada durante a
campanha eleitoral. Exigir que os recorridos subtraíssem da sua campanha o apoio do
apresentador pelo fato de ele ser pai do então Governador do Estado não só violaria a
liberdade de expressão como seria absolutamente contrário ao próprio objetivo da
campanha eleitoral.

Nesse contexto, impossível pretender o reconhecimento da prática de abuso
de poder político por parte dos recorridos, pois, como visto, a configuração do abuso de
poder exige a comprovação, por meio de provas robustas e incontestes, tanto dos fatos
alegados na petição inicial quanto da gravidade da conduta no contexto da eleição.

Em conclusão, ante a fragilidade do arcabouço probatório colacionado, que
não se afigura capaz de demonstrar a prática do uso indevido dos meios de comunicação
social e do abuso de poder político, impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo
juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto por SÉRGIO
ROBERTO PINHEIRO, ANGELO BETINARDI e COLIGAÇÃO “PARA SEGUIR EM
FRENTE” e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO para o fim de manter íntegra a
sentença.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43784638 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600536-35.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ANGELO
BETINARDI, SERGIO ROBERTO PINHEIRO - Advogados dos RECORRENTES: LEONARDO
LUIS DA SILVA - PR92544, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, LEONIDAS
FERREIRA CHAVES FILHO - PR34676 - RECORRENTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM /
11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT - Advogados
dos RECORRENTES: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, LEONIDAS
FERREIRA CHAVES FILHO - PR34676 - RECORRIDOS: HELDER LUIZ
LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE COLOMBO
- Advogados dos RECORRIDOS: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550 - RECORRIDOS: MUDA
COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD -
Advogada dos RECORRIDOS: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.

Num. 43784638 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314584320200000042742899
Número do documento: 23121314584320200000042742899
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:23:38